Tribunal: TJES
Processo: 5001281-34.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISETE GONCALVES DE SOUSA GUIMARAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001281-34.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ELISETE GONCALVES DE SOUSA GUIMARAES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.938/2022. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança com obrigação de fazer proposta por ELISETE GONCALVES DE SOUSA GUIMARAES em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que narra, em síntese, que exerce a função de Agente Comunitária de Saúde junto ao referido ente municipal, conforme nomeação formalizada pelo Decreto Municipal nº 24.170, de 01 de novembro de 2013.

Aduz que a Lei Municipal nº 7.938, de 09 de março de 2022, instituiu o benefício de auxílio-alimentação em sua integralidade, sendo este destinado aos servidores estatutários e celetistas em atividade, vinculados à Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.

Alega, contudo, que atualmente percebe apenas o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de auxílio-alimentação, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do montante devido aos servidores efetivos, pleiteando, assim, a complementação do benefício com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

Em contestação de ID 10280107 a Ré sustenta a existência de coisa julgada, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito. Ventilou, ainda, a prejudicial da prescrição da pretensão e a improcedência da demanda.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado de ID 10280128 a parte autora sustentou a reforma da sentença, sob o fundamento de que a ocupação da recorrente faz jus a previsão do benefício.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 10280133 requerendo a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de 10792415.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida, porquanto ausente amparo legal para o pleito formulado.

Como se explica, a Constituição Federal, em seu art. 37, estabelece que os atos da Administração Pública devem observar, entre outros, o princípio da legalidade. Nesse contexto, a atuação administrativa não se rege pela liberdade de atuação típica do particular, mas por estrita submissão àquilo que a lei autoriza.

No caso em exame, a Lei Municipal nº 7.938/2022 instituiu o benefício do auxílio-alimentação, conferindo, em sua integralidade, aos servidores estatutários e celetistas da administração direta e indireta. A mesma norma, porém, limitou a extensão do benefício aos contratados temporários e comissionados, autorizando o pagamento apenas na proporção de 50% do valor fixado aos efetivos.

Embora a parte autora esteja vinculada ao Município e desempenhe a função de Agente Comunitária de Saúde, sua nomeação se deu por meio de processo seletivo simplificado, o que caracteriza vínculo temporário, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos. Assim, sua situação jurídica enquadra-se exatamente na hipótese prevista no § 1º do art. 2º da referida lei municipal, que restringe o pagamento do auxílio-alimentação a metade do valor aos servidores não efetivos.

Ainda que o cargo ocupado pela autora esteja inserido em plano de cargos com regime estatutário, isso não conduz, de forma automática, à extensão irrestrita de vantagens pecuniárias previstas para os servidores efetivos, sobretudo quando há disposição legal expressa em sentido contrário.

A legislação federal aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde — notadamente o art. 8º da Lei nº 11.350/2006 — admite que os entes federativos estabeleçam o regime jurídico aplicável a esses profissionais, e o Município, no exercício de sua competência legislativa, optou por vincular tais cargos a obediência ao regime estatutário, porém com destaque em relação ao alcance de benefícios.

Ressalte-se que a atuação da Administração, ao efetuar o pagamento proporcional do auxílio-alimentação, está em conformidade com a norma local, observando o princípio da legalidade. De modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador público na definição da conveniência e da oportunidade dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas controlar sua legalidade.

Assim, é irretocável a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral fundada nas seguintes razões:

Percebe-se que a legislação federal determina a submissão ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas permite que o ente federado, em sua autonomia, legisle de maneira diversa.

O município de Cachoeiro de Itapemirim, em sua autonomia legislativa, editou a Lei 7751/2019, que em seu art. 1º estabelece o seguinte:

Art. 1º O Plano de Cargos, Carreiras e Subsídio dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cachoeiro de Itapemirim
obedece ao regime jurídico estatutário
e estrutura-se em um quadro de cargos, quantitativo, carga horária e subsídios, constituintes dos anexos que integram a presente Lei.

- Grifei.

Conquanto a Lei Municipal 7751/2019 estabeleça que o cargo a que pertence a parte autora obedece ao regime jurídico estatutário, não faz concluir que todo e qualquer benefício concedido aos servidores efetivos sejam automaticamente estendidos aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, isso porque, os referidos cargos ainda continuam sendo temporários, conforme se extrai da própria documentação trazida pela parte autora (ficha financeira que demonstra que o seu vínculo foi estabelecido através de processo seletivo simplificado).

Isso fica ainda mais claro pela redação da lei que instituiu o auxílio alimentação, que “fica
estendido
a todos os servidores comissionados e
contratados temporários
da Administração Direta, Autarquias e Fundações a concessão do benefício auxílio-alimentação, instituído por esta lei,
na proporção de 50% (cinquenta por cento)
do valor estipulado no caput deste artigo” – grifei.

Vislumbra-se, nesse sentido, que a Administração Pública seguiu exatamente o que dispõe a legislação municipal, em respeito ao princípio da legalidade. Nesse contexto, entendo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa. Isso porque, o Poder Judiciário acabaria, por vias transversas, em invadir o campo de atribuição do Administrador, bem como assumindo função legislativa, em nítida violação da separação dos poderes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)